Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-81.2019.8.11.0010
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002265-81.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO BERNARDI - CPF: 464.200.370-34 (RECORRENTE), CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA - CPF: 031.479.931-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002265-81.2019.8.11.0010

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s):

CARLOS ROBERTO BERNARDI

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI – FOTOS – COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Destaco inicialmente que, diferente do apontado pelo Recorrente em sua exordial, a fatura de recuperação de consumo sub judice se deu em decorrência da constatação de irregularidades em inspeção realizada no dia 12/11/2018, e não em decorrência da inspeção realizada no dia 15/01/2019, da qual também acusou nova irregularidade, onde foi emitida fatura no valor de R$ 821,25, esta já quitada pelo consumidor.

Saliento que, em ambas as ocasiões, a inspeção foi acompanhada pelo Recorrente, sendo inclusive realizado levantamento da carga instalada no imóvel de referência.

Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de laudo TOI e fotos, é possível a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que observadas as normativas administrativas para a espécie.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia.

De acordo com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n° 638110, foi apurado que o medidor estava com ligação invertida no borne.

Os registros fotográficos anexos na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade consumidora. Vejamos:

Podemos observar ainda que, o consumo da unidade consumidora sofreu considerável aumento após as vistorias que identificaram as irregularidades, corroborando com a tese da empresa de energia.

Quanto à abstenção no fornecimento, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ assim decidiu:

Tema/Repetitivo

699

Situação do Tema

Acórdão Publicado

Órgão Julgador

PRIMEIRA SEÇÃO

Assuntos

Questão submetida a julgamento

Discussão quanto à possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço.

Tese Firmada

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Delimitação do Julgado

"3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).
4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo." (acórdão publicado no DJe de 28/9/2018).

Ramo do Direito

DIREITO ADMINISTRATIVO

Processo

Tribunal de Origem

RRC

Relator

Data de Afetação

Julgado em

Acórdão Publicado em

Embargos de Declaração

Trânsito em Julgado

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, não merecendo quaisquer reparos.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação da Recorrente no montante de R$ 4.040,90 (quatro mil e quarenta reais e noventa centavos), correspondente às parcelas não quitadas do termo de confissão de dívida inerente ao débito sub judice.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020